Tribunal: TJMT
Processo: 1003752-70.2021.8.11.0025
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003752-70.2021.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROMARIO BATISTA FERNANDES - CPF: 931.000.601-30 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003752-70.2021.8.11.0025

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Juína/MT

Recorrente(s):

Romario Batista Fernandes

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de agosto de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

A ausência de pedido em sede administrativa não pode figurar como obstáculo ao acesso à justiça, dada a inafastabilidade do acesso a jurisdição consagrada no artigo 5°, XXXV, da Constituição Federal.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A inclusão do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida configura falha na prestação do serviço e gera direito a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa".

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que JULGOU EXTINTO, sem resolução do mérito, em razão do acolhimento da preliminar de falta de interesse de agir.

- DA DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO

Pois bem. Entendo que a ausência de busca de resolução do litígio, em sede administrativa, embora recomendável, não pode figurar como obstáculo, ao acesso à justiça, dada a inafastabilidade do acesso a jurisdição consagrada no artigo 5°, XXXV, da Constituição Federal.

Além disto, o Recorrente pretende o recebimento de indenização por danos morais, em razão da inclusão do seu nome nos órgãos protetivos, assim, resta evidenciado o interesse de agir, considerando que se mostra necessário o ajuizamento de ação para buscar a satisfação da sua pretensão.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso e ANULO A SENTENÇA que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

- MÉRITO

Colendos Pares;

No caso dos autos, o Reclamante alegou, em síntese, que desconhece a relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a origem do débito questionado, no valor de
R$130,24 - disponibilizado em 22/10/2021.

Em contrapartida, a instituição bancária sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, tendo a parte Autora contratado um empréstimo consignado, entretanto, não logrou êxito em comprovar suas alegações, posto que, no momento oportuno, deixou de colacionar meios de provas para corroborar com os alegados, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, entendo que a inclusão do nome do Reclamante no cadastro de órgãos protetivos, em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral,
em meu entender, deve o julgador fixa-lo com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração se tratar da única inscrição em nome do Autor.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar inexistente o débito no valor de
R$

130,24
, condenar a parte Recorrida ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso (
22/10/2021
).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022